Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-29.2022.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001537-29.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL SILVA LEAL - CPF: 029.660.111-06 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO DA SILVA SANTOS - CPF: 122.664.486-41 (ADVOGADO), JEFFERSON SIMOES RODRIGUES - CPF: 109.449.536-03 (ADVOGADO), DANIELA SILVA LEAL - CPF: 049.662.291-97 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEDIO ALVES DINIZ - CPF: 131.369.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURELIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 828.952.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 208.757.971-72 (VÍTIMA), DANIELA SILVA LEAL - CPF: 049.662.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AGRAVANTES INIDÔNEAS - REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AGRESSÃO COM A VÍTIMA CAÍDA NO SOLO – MEIO CRUEL – REITERAÇÃO DE GOLPES – LESÕES NA CABEÇA – ARESTOS DO TJMT – PENA CONSERVADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir do apelante, demonstra que a vítima teve a
possibilidade de defesa reduzida
, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

A
reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao chão, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito”
(TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020).

As 3 (três) agravantes, em conjunto, preponderam sobre a confissão, conforme entendimento do colendo STJ (AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1001537-29.2022.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): DANIEL SILVA LEAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL SILVA LEAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (NU 1001537-29.2022.8.11.0012), que o condenou por latrocínio a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, II, do CP - (ID 192661470).

O apelante sustenta que: 1) a luta corporal com a vítima afasta a agravante do
“recurso que dificultou a defesa da vítima”
; 2)
“a mera repetição de golpes não se satisfaz para o reconhecimento”
da agravante do meio cruel; 3) faria jus à atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 199466162).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207154169).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de latrocínio majorado (artigo 157, §3º, II c/c artigo 61, II, “c”, “d” e “h”, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Pede a revisão da dosimetria penal, para que sejam excluídas as majorantes do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e da prática de crime contra idoso, bem como para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, reajustando, assim, sua pena definitiva – IMPROCEDÊNCIA – Toda a dinâmica dos fatos ficou registrada nas câmeras de segurança do local onde o crime aconteceu, cujas imagens deixam claro que a vítima não agrediu o apelante, pelo contrário, este não deu a mínima chance de defesa ao ofendido, que era um idoso de 65 (sessenta e cinco) anos e que foi violentamente agredido com ao menos dezesseis golpes na região da cabeça; é absoluta a desproporcionalidade de forças entre a vítima, que estava desarmada e assustada, e o apelante, um jovem de 33 anos de idade, no ápice de sua condição física, armado com um instrumento contundente. Quanto à atenuante da confissão espontânea, falta interesse da defesa na questão suscitada, pois ela foi sim considerada na dosimetria da pena, porém, por concorrer diretamente com 3 (três) majorantes, serviu apenas para equilibrar a dar proporcionalidade à majoração da pena; não fosse isso, certamente a majoração teria sido muito maior – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 212693186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 04 de julho de 2022, por volta das 22h20min., na propriedade rural conhecida como “Clube da Lagoa”, localizada no bairro Olaria, zona rural deste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado DANIEL SILVA LEAL, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si e/ou para outrem, mediante violência, exercida com o emprego de objeto contundente e de arma branca (não apreendidos nos autos), as seguintes coisas móveis alheias: 1) 01 (um) veículo VW Gol G4, de cor prata, placa NFF-2C68; 2) 02 (dois) aparelhos televisores, e 01 (uma) unidade individual dos seguintes objetos: 3) forno micro-ondas, da marca “LG”, de cor branca; 4) panela elétrica de arroz, da marca “Mondial”; 5) aparelho de som, de tamanho grande; 6) roteador e demais equipamentos de internet; 7) chapinha de cabelo; 8) espingarda de pressão 5.5; 9) aparelho celular, da marca / modelo “Samsung A12”, e; 10) filtro de água (soft), entre outras não identificadas, todas pertencentes à vítima JOSÉ ANTÔNIO, cuja violência fora praticada com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima, resultando na morte do ofendido JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES RIBEIRO, idoso, que contava com 65 (sessenta e cinco) anos de idade à época dos fatos (nascido aos 11/12/1956) (cópia do assento de óbito em anexo), contando, para o êxito da empreitada criminosa, com a participação da imputada DANIELA SILVA LEAL, também sabedora da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de DANIEL SILVA LEAL e DANIELA SILVA LEAL, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 157, § 3º, inciso II (latrocínio), c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” (mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), “d” (meio cruel), e “h” (vítima idosa), ambos do Código Penal, de forma que, quanto à segunda (DANIELA), na forma do art. 29 do referido códex, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação. [...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 192661215)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de: 1. CONDENAR o réu DANIEL SILVA LEAL, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 3º, inciso II (latrocínio), c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” (mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), “d” (meio cruel), e “h” (vítima idosa), ambos do Código Penal 2. ABSOLVER a ré DANIELA SILVA LEAL, qualificada nos autos, o que faço com esteio no artigo 386, inciso VII, CPP. Passo à dosimetria das penas, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68. O crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, CP, possui pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal. A culpabilidade é normal. O réu possui bons antecedentes. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. As circunstâncias não extrapolam o tipo penal. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão. Havendo o concurso entre três agravantes objetivas e a atenuante da confissão, nos termos do artigo 67, CP, entendo que as três agravantes em conjunto devem preponderar sobre a confissão (STJ, AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO). Assim, aumento a pena em 1/6 e a fixo em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, não concorrem causas especiais de aumento ou diminuição da pena, de modo que torno a pena definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão). Considerando-se a previsão de pena de multa para a infração penal de roubo, fixo-a, proporcionalmente, em 11 (onze) dias-multa. Ausentes dados seguros acerca das condições financeiras do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando-se ter sido fixada pena superior a 08 (oito) anos, com fundamento legal no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena.”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 192661470)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65), assim como a agravante etária - vítima maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h’) -, do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) e meio cruel (CP, art. 61, II, ‘d’).

No caso, o apelante entrou em luta corporal com a vítima e, após esta tentar fugir e cair no solo, foi golpeada diversas vezes por ele na cabeça, com objeto contundente.

Nota-se que a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada por ter o apelante agredido
“a vítima que estava caída e sem chances de defesa”
.

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir do apelante, demonstra que a vítima teve a p
ossibilidade de defesa reduzida
, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Portanto, impõe-se manter a agravante [recurso que dificultou a defesa da vítima].

Quanto ao meio cruel, verifica-se pelo
Laudo Pericial n.º 312.1.01.2022.017529-01 que a causa da morte foi em decorrência de
“traumatismo crânio encefálico”
, provocado em razão dos reiterados golpes que ocasionaram
“múltiplas contusões no crânio por objeto contundente semelhante a martelo”
,
pelas lesões nas regiões: a) frontal à direita; b) parietal a direita; c) parietal à esquerda extensa; d) occiptal; e) região do pescoço do lado esquerdo por arma branca e; f) geniana e masseteriana provocados por arma branca (ID 192661191).

Atente-se, ainda, que
“as imagens contidas nas câmeras de videomonitoramento, notadamente do “vídeo 12”, identificado como “suspeito e vítima lutando” – f. 63 – ID 192661183, em que as filmagens mostraram a oportunidade em que o recorrente DANIEL se apoderou de algum objeto, aparentemente de natureza contundente, como martelo ou instrumento equivalente, e, na sequência, enquanto que o denunciado em questão segurava o vitimado JOSÉ ANTÔNIO com o braço esquerdo, em ocasião na qual a vítima já estava deitada, com o braço direito, lhe desferiu vários golpes com este instrumento na altura da cabeça, e mesmo com o ofendido já subjugado ao solo e sem esboçar qualquer reação aparente, o incriminado ainda continuou desfechando contra aquele novos ataques violentos”
, como muito bem pontuado pelo i. promotor de Justiça (Fabio Rogerio de Souza Sant’Anna Pinheiro - ID. 207154169)

Com efeito, a reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao chão, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito”
(TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.2.2019).

Quanto à fração de aumento, as 3 (três) agravantes, em conjunto, preponderam sobre a confissão, conforme entendimento do colendo STJ

(AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO)
.

Desse modo, conserva-se a fração aplicada pelo juiz da causa em 1/6 (um sexto) e, consequentemente, a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim sendo, preserva-se a pena definitiva do apelante em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, bem como o regime inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024